Tribunal: STF
Processo: RHC 239995
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Iris Mendanha da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Habeas Corpus nº 888.575-MT.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por IRIS MENDANHA DA SILVA contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (0000167- 66.2014.8.11.0059)



    Consta dos autos que a agravante foi condenada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT como incursa no art. 33, caput, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. Interposto recurso de apelação, a Corte local deu parcial provimento ao apelo, para absolver a agravante do crime de associação para o tráfico e reduzir as penas dos demais crimes, fixando-as em 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 1 ano de detenção, em regime semiaberto, assim como 593 dias-multa. Eis a ementa do acórdão (e-STJ fls. 49/50):



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO, PORQUANTO AS PROVAS FORAM OBTIDAS EM VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DOS APELANTES – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – BUSCA REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS CIVIS – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280, AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: 2. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS DE UM USUÁRIO E DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – 3. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA – 4. REQUERIDA APLICAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – A NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO ÍNFIMA A SUA QUANTIDADE, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ELEVAR A PENA-BASE – PENAS REDIMENSIONADAS AO MENOR ÍNDICE PREVISTO EM LEI – 5. PRELIMINAR REJEITADA. E, MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. 2. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida com o usuário de entorpecentes que afirmou ter adquirido a droga dos recorrentes. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual. 3. O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procede o pleito absolutório dos apelantes quanto ao referido delito. 4. A pena inicial fixada com alicerce em fundamentação inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do édito judicial, com fundamento no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja aplicada aos apelantes penas justas e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes que praticaram. Ademais, embora a natureza da droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena, na espécie, a quantidade da droga não foi excessivamente elevada (0,91g de cocaína), de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar tal circunstância para justificar a exasperação das penas iniciais, porquanto a valoração negativa da natureza da droga deve estar associada à sua quantidade, de modo a demonstrar risco que extrapole o tipo penal de tráfico de drogas. 5. Preliminar rejeitada. E, mérito, recurso parcialmente provido.



    No habeas corpus impetrado perante esta Corte Superior, a defesa aduziu, em síntese, a nulidade da busca domiciliar realizada pela autoridade policial, bem como a ausência de provas aptas a sustentar a condenação da paciente (ora agravante).



    Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pediu que fosse concedida a ordem para determinar a absolvição da paciente por ausência de provas. 



    No entanto, em decisão monocrática proferida no dia 14/2/2024, esta relatoria não conheceu do mandamus, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada (e-STJ fls. 75/84). 



    Ciente desta decisão, nada requereu o Ministério Público Federal (fl. 88). 



    No presente agravo regimental (fls. 89/107), a defesa reitera, em síntese, as mesmas teses contidas na inicial do habeas corpus, quais sejam, a nulidade da busca domiciliar e a ausência de provas para a condenação. 



    Ao final, pugna pela reforma da decisão que não conheceu do mandamus, para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas, com a consequente absolvição da agravante. 



    É o relatório.” (eDOC 25)



    No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não foi conhecido.



    O agravo regimental interposto em sequencia foi desprovido, por decisão da Quinta Turma do STJ. (eDOC 25)



    Neste recurso (eDOC 30), a recorrente insiste no pedido de absolvição, pois “certamente houve indevida condenação sendo que nos autos não há prova contundente e inequívoca que leve a condenação do recorrente, eis que a condenação baseou-se apenas na oitiva de um policial, sem outros elementos de prova.” (p. 4)



    Reitera a alegação de nulidade decorrente do ingresso policial em domicílio, destacando que, “no caso em apreço, a situação não era de flagrância, tampouco os policiais ostentavam mandado de prisão ou de busca e apreensão capazes de estear a entrada. De forma diametralmente oposta ao que dispõe o dispositivo constitucional, invadiram a casa do paciente a partir de mera denúncia anônima, e sob alegação de encontrar um usuário com uma porção o qual afirmou que teria adquirido da Maria Helena, e tal usuário não compareceu em audiência para ratificar tal fato. A entrada não franqueada pelo morador implica, sem sombra de dúvidas, em violação de domicílio. Trata-se, pois, de entrada forçada, abusiva e absolutamente incompatível com as garantias fundamentais constitucionalmente asseguradas, bem como vale salientar QUE NÃO FOI ENCONTRADA DROGAS NA CASA.” (p. 13-14)



    Requer:



    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSP, para o fim de anular os efeitos da condenação do PACIENTE IRIS MENDANHA, até julgamento final do writ. 



    B) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de ABSOLVER o PACIENTE IRIS por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII) e ANULAÇÃO DO FEITO POR INVASÃO DOMICÍLIO. 



    Subsidiariamente, pugna-se pela concessão da ordem de ofício nos termos do art. 5º, LXVIII da CF/88 c/c art. 654, §2º do CPP, diante da manifesta ilegalidade.” (p. 25)



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. (eDOC 43)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Na hipótese dos autos, verifica-se que a alegação de violação de domicílio foi afastada pela Corte local, em síntese, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 53/58):



    Com efeito, os policiais civis Marcelo Aparecido de Lima e Gilson dos Santos e Silva, que efetuaram o flagrante, relataram à autoridade policial que diante de denúncias de que na residência dos apelantes funcionava comercio de tráfico de entorpecentes, conhecido como “boca da Lena”, passaram a fazer vigilância noturna e, por volta das 2h30 da manhã viram Rainel Silva Souza comprando entorpecente pela janela da casa, razão pela qual o abordaram e este confessou ter comprado uma porção de crack de “Lena”. Assim, após aguardarem o delegado de polícia chegar ao local, chamaram pelos recorrentes que negaram a traficância, tendo Maria Helena autorizada a busca domiciliar, assinando termo de consentimento e acompanhando o ato. No imóvel, foram localizadas, dentro de uma botina, dezesseis munições de calibre 22, consoante se infere das declarações constantes no ID 144863208, p. 21/22 e 23/24. Nesse contexto, não resta a menor dúvida, que apreensão da droga foi realizada em clara situação de flagrância, daí por que, na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime pelos apelantes. Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto as buscas domiciliares foram executadas com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido: (...) Deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conta disso, o ingresso da polícia na residência de Íris Mendanha da Silva e Maria Helena Vieira de Souza Queiroz sem necessidade de mandado de busca e apreensão, sem que haja violação ao art. 302 do Código de Processo Penal, porquanto restou configurado o flagrante em delito permanente previsto no art. 303 do referido diploma. (...) Além do mais, impõe-se registrar que Maria Helena Vieira de Souza Queiroz autorizou por escrito o ingresso do policial civil Marcelo e sua equipe no interior de sua residência para realização das buscas, consoante se infere do termo de consentimento de busca domiciliar constante no ID 144863208, p. 41.



    Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que os policiais realizavam campana no local, montada após o recebimento de diversas denúncias dando conta que ali ocorria comércio ilícito de entorpecentes conhecido como "Boca da Lena", quando verificaram a situação de flagrante delito, situação que, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, assim como da consolidada jurisprudência desta Corte Superior, legitima a realização da busca domiciliar.



    Constata-se, portanto, a partir do quadro fático narrado pela Corte local, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à constatação de situação de flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.



    Nesse sentido:



    [...]



    Relevante destacar, ademais, que a entrada no domicílio da paciente foi autorizada por escrito pelo corré Maria Helena, conforme registrado no acórdão do Tribunal de Justiça local (e-STJ fl. 58), o que também afasta o conceito de invasão. Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento da moradora não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.



    No que diz respeito ao pleito absolutório, a Corte local entendeu pela suficiência das provas dos autos para a condenação da paciente como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. Confira-se (e-STJ fls. 59/61):



    É importante registrar que os apelantes não se insurgiram quanto à condenação de ambos pelo crime de posse ilegal de arma de fogo [munição] de uso permitido. E, considerando que a materialidade e autoria do referido ilícito, estão bem delineadas nestes autos, não há qualquer reparo a ser realizado na sentença condenatório sob esse tema. Em relação ao crime de tráfico, a materialidade está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 144863208, p. 13); boletim de ocorrência (ID 144863208, p. 15/18); termo de consentimento de busca domiciliar (ID 144863208, p. 41); termo de exibição e apreensão (ID 144863208, p. 44); e laudo definitivo de exame de substância (ID 144863209, p. 38/40), que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal. No que concerne à autoria delitiva, conquanto os apelantes tenham negado a prática da traficância, afirmando que não há provas quanto ao referido ilícito, mormente porque nenhum entorpecente foi localizado na residência de ambos, o certo é que a atuação deles ficou comprovada pelas declarações das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases da persecução penal. A propósito, na fase extrajudicial, o usuário de entorpecentes Rainel Silva Souza relatou que “é usuário de entorpecente há aproximadamente 15 anos. Que usa a droga denominada “pedra”. Que na data de 10/01/2014 por volta das 02:30 horas foi até a casa da srº IRES MENDANHA e da srª MARIA HELENA comprar droga. Que pegou a droga pela janela da residência. Que o local é conhecido como BOCA DA LENA, no Setor São Geraldo. Que comprou uma “pedra” da sra. MARIA HELENA no valor de 20:00 reais. QUE foi a primeira vez que foi até o local comprar drogas. Que ficou sabendo por terceiros que o casal vendia droga”. (ID 144863208, p. 45) O policial civil Gilson dos Santos e Silva quando foi ouvido em juízo, ratificou as declarações que prestou na primeira fase, afirmando que, após receberem denúncias anônimas de que estava ocorrendo venda de drogas na residência dos apelantes, realizarem campana noturna no local e constataram movimentação indicativa de tráfico, acabando por abordar o usuário Rainel, que havia acabado de adquirir uma pedra de crack naquela residência, por volta das 2h30, impondo-se destacar que o dito usuário confirmou ter comprado o entorpecente dos recorrentes e que o local era conhecido como “boca da Lena”. Sendo assim, conquanto não tenha sido encontrado qualquer entorpecente no interior da residência dos apelantes, a traficância ficou comprovada pelas palavras do usuário e dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes, após monitoramento do local, motivo pelo qual, conquanto os dois neguem a prática do comércio malsão, tem-se que as suas narrativas estão isoladas das demais provas produzidas da instrução processual. (...) Logo, em decorrência das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas em ambas as fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios produzidos na instrução processual: o reconhecimento da prática do tráfico de drogas imputado aos apelantes, é medida que impõe.



    Como visto, o Tribunal de origem firmou compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de posse irregular de arma de fogo (munição) de uso permitido pela paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    Nesse sentido:



    [...]



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.”(eDOC 25)



    É sabido que, no processo judicial, os recursos ostentam caráter dialético, razão por que o recorrente deve, nas razões recursais, enfrentar os fundamentos da decisão de que recorre.



    No presente recurso ordinário, a recorrentes não impugna os fundamentos constantes do acórdão impugnado, mas apenas reproduz as razões do agravo regimental interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, com pequenas edições.



    Desse modo, seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (HC-AgR 163.970, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Interposição via fac-símile. Original não apresentado. 3. Princípio da dialeticidade violado.4. Agravo desprovido.” (HC-AgR 168.073, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2019);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preventiva. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Razões recursais copiadas da petição inicial. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo não conhecido.” (HC-AgR 171.404, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente